Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-53.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018614-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ARAUJO LIMA - CPF: 035.908.033-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 062.176.843-06 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CELSO ARAUJO LIMA - CPF: 035.908.033-20 (IMPETRANTE), GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.875.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 043.630.441-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO CEBALHO GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.180.631-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – TRANSPORTE INTERESTADUAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO OCORRÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT), no contexto de tráfico interestadual.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Inviável a conclusão de que o acusado fará jus ao regime inicial mais benéfico, pois a providência demandaria análise de mérito, incabível na via estreita do writ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Raimundo Rodrigues Carvalho
, em preventiva
, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis, é jovem, primário, possui bons antecedentes, residência fixa no Estado do Maranhão, ocupação lícita, como motorista de ônibus que transporta trabalhadores do Estado do Maranhão para atuarem no agronegócio em Mato Grosso.

Aduz que não existe qualquer indício de que o paciente seja um criminoso contumaz e de alta periculosidade, a justificar a prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas, especificamente pelo fato de ser o provedor de sua residência, com esposa e filhos, sendo um deles de apenas 3 anos de idade. Salienta que a em caso de eventual condenação o regime inicial de pena será o diverso do fechado, de modo que a manutenção de sua segregação viola o princípio da homogeneidade.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 178523179).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 179403165).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181729167, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente quanto ao risco causado pela liberdade do paciente, que ostenta condições pessoais favoráveis, é pai, provedor de dois filhos menores de idade, primário, endereço fixo, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros três coinvestigados, no dia 09/08/2023, por volta de 8h, pela Polícia Rodoviária Federal, no Km 6.0 da BR 070, no Município de Barra do Garças, quando realizava fiscalização de trânsito, de transporte remunerado de passageiros e dos itens obrigatórios do veículo.

Ao abordarem o condutor do veículo, ora paciente, acerca da origem e destino da viagem, alegou estar vindo de Sorriso, com destino a Santa Inês MA, sem nenhum passageiro fretado, somente com 3 passageiros parceiros no transporte, tendo cada um deles uma função. Quando solicitado o documento e licenças do veículo ônibus Mbens/Mpolo Paradiso, não apresentou e ao questionar os demais passageiros, todos apresentaram versões contraditórias, motivo pelo qual foi encaminhado o veículo até a unidade da PRF de Barra do Garças e realizada a vistoria e fiscalização do veículo, verificou-se uma alteração na estrutura por baixo do banco da cabine do ônibus, sendo encontrado em um compartimento preparado para o transporte de ilícitos, contendo 70 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando 74,90 Kg (setenta e quatro quilogramas e noventa gramas).

Realizada audiência de custódia no dia 10/08/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes - 70 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, que após a pesagem totalizou 74,90 Kg (setenta e quatro quilogramas e noventa gramas).

No que se refere a prisão preventiva em virtude da expressa quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas, representado pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial atestando resultado positivo para pasta base de cocaína (Id. 155747807 do AuPrFl n. 1007856-03.2023.8.11.0004).

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo,
segundo as informações acostadas no Id. 179403165, consignou que “
mostra-se em relação a Raimundo e ao Victor, pela visível narrativa de confissão; quanto aos demais, alegam não saber do entorpecente, aduzindo cada um a sua inconsciência a respeito do transporte. A leitura aponta indícios não só de participação de cada um, mas de divisão de tarefas em concurso de pessoas, seja pela estranheza que causam as respostas vagas, seja pelo longo trajeto do veículo vazio, seja porque o compartimento em que a droga se encontrava, mostra-se visível, pois posta sob as escadas do acesso à nave de passageiros
.” (Id. 179403165 – pág. 3).

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Ademais, como bem pontuou o Juízo
a quo
, o decreto da prisão preventiva pautou-se não só na gravidade concreta em vista da expressiva quantidade de drogas apreendidas, como na interestadualidade da conduta, tendo em vista a informação dada pelo paciente que transportaria a droga de Sorriso/MT para o Estado do Maranhão.

Ou seja, o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas no contexto de tráfico interestadual, o que demonstra a sua periculosidade e, consequentemente, a necessidade da segregação cautelar com o intuito de garantir a ordem pública.

A propósito, nesse sentido, trago à colação recente julgado desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE –
TRANSPORTE DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA, NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE VIAGEM, COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– WRIT DENEGADO.
A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – cerca de 27kg de cocaína, transportadas entre Estados da Federação, dentro de ônibus coletivo de viagem – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT.
Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.” (N.U 1008028-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DE DROGAS. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula nº 691 do STF, uma vez que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 2. No que se refere à desproporcionalidade da prisão cautelar, à luz da futura pena, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)". Precedentes. 3.
Houve a fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva diante da quantidade de drogas apreendidas (24,6 kg de maconha) no contexto de tráfico interestadual.
4. Existindo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 785639 PR 2022/0368772-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (destaquei)

Nesse contexto,
d
iante dos elementos apresentados, como já salientado, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

No mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim,
não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista a possibilidade, em caso de condenação, de regime inicial mais benéfico, porquanto
é inviável, pela via estreita do
habeas corpus
, verificar tal possibilidade, por exigir incursão no acervo fático-probatório.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
– EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível a repetição de pedidos de Habeas Corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.
O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.
Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.” (TJ-MT 10128286220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023